Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-16.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA E PARA O DELITO DO ESTUPRO SIMPLES EM RELAÇÃO A OUTRA OFENDIDA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO FIXADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura-se o instituto da emendatio libelli quando o Juiz, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia, sem modificá-la, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. No caso em apreço, os fatos são de pleno conhecimento do réu desde o início da ação penal, uma vez que constou da narração da denúncia a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com suas sobrinhas, menores de 14 (catorze) anos à época dos fatos.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe das vistas de testemunhas.

3. Inviável acolher os pedidos de absolvição e de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e para o delito de estupro simples, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra das vítimas corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu praticou atos libidinosos contra as sobrinhas de sua esposa, menores de 14 (catorze) anos de idade.

4. Afasta-se a análise desfavorável das consequências do crime, uma vez que, no caso dos autos, o trauma psicológico sofrido pelas vítimas é aquele resultante do natural desdobramento dos crimes sexuais praticados. In casu, não foi demonstrado que a tentativa de autoextermínio de uma das ofendidas e o desenvolvimento do transtorno bipolar da outra vítima ocorreram em decorrência dos crimes analisados.

5. Inviável afastar a continuidade delitiva pela tese de ocorrência de crime único, uma vez que comprovado que o recorrente praticou diversos atos libidinosos contra as vítimas, por determinado período de tempo e com semelhante modo de execução.

6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Tal entendimento se encontra preservado mesmo após o acórdão prolatado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 1.986.672/SC. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, apesar da gravidade da extensão do dano, em atenção as condições econômicas do réu, sendo razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil) reais para cada vítima.

7. Devem ser mantidas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor das vítimas enquanto persistir o risco, nos termos do § 6o do artigo 19 da Lei no 11.340/2006, sem prejuízo de sua eventual revogação de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau, a pedido da ofendida, do ofensor, do Ministério Público ou a qualquer tempo em que cessar necessidade no caso concreto, observado o princípio do contraditório.

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica), na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (crime continuado) contra as duas vítimas, ambos os delitos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), afastar, na primeira fase da dosimetria, a análise desfavorável das consequências do crime, diminuindo a pena de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos o regime inicial fechado, o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena e as medidas protetivas de urgência, e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima.